Tribunal: TJDFT
Processo: 0711894-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0711894-86.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JUAREZ FELIPE LIMA DE CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O sentenciado JUAREZ FELIPE LIMA DE CASTRO, por intermédio de sua Defesa técnica (Dra. EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA – OAB/DF 73.723), requereu a Revisão Criminal de sua condenação na ação penal n. 0711706-83.2022.8.07.0005, da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, como incurso nos artigos 157, § 3o, inciso II, combinado com 14, inciso II, e 158, § 1o, combinado com o artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa, à razão mínima. A Defesa técnica formulou pedido de revisão criminal com amparo nos artigos 621 e 622, ambos do Código Penal. Alegou nulidade processual por cerceamento de defesa, nulidade do reconhecimento fotográfico e violação do princípio in dubio pro reo e requereu a revisão da condenação e da dosimetria da pena do sentenciado. O feito não foi instruído satisfatoriamente. Embora a Defesa indique que a sentença tenha sido objeto de recurso de apelação por este Tribunal de Justiça, não juntou cópias da sentença e do acórdão condenatório, tampouco certidão do trânsito em julgado definitivo da condenação, documentos essenciais para o prosseguimento do feito. 2. Intime-se a advogada do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com as cópias necessárias e imprescindíveis à análise da ação, sob pena de não processamento do feito. Cumpra-se. Brasília, 1o de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator